Tribunal: TJES
Processo: 0027775-27.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027775-27.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A e outros

APELADO: LUCINEA ALVES DA SILVA CALICHIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORRETO. SOLIDARIEDADE DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Da inversão do ônus da prova:
Na hipótese dos autos verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é disciplina pelo Código de Defesa do Consumidor, pois identifico a presença de fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/concessionária), e, no outro, o consumidor (autor/recorrido), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. E, desta forma “verificada a relação de consumo estabelecida entre as partes, bem como a vulnerabilidade do recorrido, é possível a inversão do ônus da prova” (STJ, (AgInt no AREsp n. 1.726.044/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021.), o que é exatamente a hipótese dos autos.

2.

Da solidariedade das requeridas e ilegitimidade:
Em casos de vícios do produto ou do serviço, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Significa dizer que, na hipótese dos autos, fabricante e concessionária têm legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

3
.
Vícios no veículo :
A autora comprovou, sim, os fatos constitutivos do seu direito, haja vista prova suficiente nos autos nesse sentido, pois adquiriu veículo 0 km, por meio da concessionária autorizada e após 7 meses de uso apareceram problemas, precisando retornar diversas vezes para reparo.

4. Da substituição do veículo:
A substituição do veículo adquirido em fevereiro de 2011 por outro 0 km exatamente igualmente ao adquirido, não é a solução mais ponderada ou razoável, pois sequer é possível de ser cumprida. Portanto, a condenação deve ser para que haja o ressarcimento do valor integral do veículo dispendido pelo autor, corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo possível nenhum abatimento advindo da utilização do produto pelo recorrido.

5. Danos materiais:
a autora demonstrou ter arcado com consertos no valor total de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) e diante da imprestabilidade do veículo, torna-se necessária a restituição do montante despendido, devidamente corrigido com juros e correção monetária

6. Danos morais:
os defeitos apresentados em veículo “zero quilômetro”, exigindo vários retornos da autora à concessionária, sem que o vício fosse sanado, é situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o pagamento de indenização por danos. E, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano penso que o valor fixado na r. sentença deve ser mantido.

7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ATLÂNTICA VEÍCULOS LTDA
e
RENAULT DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença de fls. 242-43vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 262-2vº, proferida pelo D. Juízo da Segunda Vara Cível de Serra que, nos autos da “ação de restituição de quantia paga c/c reparação por danos materiais e morais” proposta contra elas por
LUCINEIA ALVES DA SILVA CALICHIO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais,
ATLÂNTICA VEÍCULOS LTDA
(fls. 265-92) defende: (i) a ausência de solidariedade entre as requeridas; (ii) a sua ilegitimidade; (iii) a indevida aplicação da inversão do ônus da prova; (iv) a ausência de provas da permanência dos defeitos reclamados; (v) os problemas relatados foram solucionados e não impossibilitaram o uso do veículo; (vi) deve ser considerado o tempo de uso do veículo em eventual manutenção da condenação à substituição do veículo; (vii) os danos materiais devem ser julgados improcedentes porque era de conhecimento da autora que precisaria arcar com as despesas das revisões do carro independente do veículo apresentar qualquer problema, mesmo que dentro do prazo de garantia; (viii) inexiste dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, o quantum deve ser reduzido.

Por sua vez,
RENAULT DO BRASIL S.A.,
em suas razões recursais (fls. 295-304), argumenta que (i) inexiste prova de vício/defeito do produto pendente de reparo; (ii) o veículo continua sendo utilizado pela autora e, desta forma, “não há quaisquer inconvenientes no veículo decorrente de vícios de fabricação, insanáveis, capaz de torná-lo impróprio ao uso a que se destina ou de diminuir-lhe o valor” (fls. 298); (iii) o veículo jamais permaneceu mais de 30 dias aguardando reparo e tampouco se tornou impróprio ou inadequado ao uso; (iv) caso o entendimento seja pela substituição por outro veículo, este não pode ser zero quilômetro porque o veículo objeto da lide foi adquirido há muito tempo e já teve desvalorização pelo transcurso do tempo; (v) na remota hipótese de substituição do veículo deve ser equivalente a um produto nas mesmas condições de marca, modelo, ano de fabricação e quilometragem que o objeto da lide e, ainda pugnam pela restituição do valor com base do valor atual do veículo pela Tabela Fipe, devendo o veículo em litígio ser devolvido livre de qualquer ônus; (vi) inexiste dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, o quantum deve ser reduzido.

Contrarrazões aos recursos às fls. 308-322.

Por meio do despacho de id. 5694395 determinei a intimação da apelante ATLÂNTICA VEÍCULOS LTDA para manifestar sobre a inadmissibilidade parcial do recurso, o que fora atendido no id. 5782496.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVEIS N.º
0027775-27.2012.8.08.0048.

APELANTE
S:

ATLÂNTICA VEÍCULOS LTDA
e
RENAULT DO BRASIL S.A.

APELADA:
LUCINEIA ALVES DA SILVA CALICHIO
.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ATLÂNTICA VEÍCULOS LTDA
e
RENAULT DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença de fls. 242-43vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 262-2vº, proferida pelo D. Juízo da Segunda Vara Cível de Serra que, nos autos da “ação de restituição de quantia paga c/c reparação por danos materiais e morais” proposta contra elas por
LUCINEIA ALVES DA SILVA CALICHIO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais,
ATLÂNTICA VEÍCULOS LTDA
(fls. 265-92) defende: (i) a ausência de solidariedade entre as requeridas; (ii) a sua ilegitimidade; (iii) a indevida aplicação da inversão do ônus da prova; (iv) a ausência de provas da permanência dos defeitos reclamados; (v) os problemas relatados foram solucionados e não impossibilitaram o uso do veículo; (vi) deve ser considerado o tempo de uso do veículo em eventual manutenção da condenação à substituição do veículo; (vii) os danos materiais devem ser julgados improcedentes porque era de conhecimento da autora que precisaria arcar com as despesas das revisões do carro independente do veículo apresentar qualquer problema, mesmo que dentro do prazo de garantia; (viii) inexiste dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, o quantum deve ser reduzido.

Por sua vez,
RENAULT DO BRASIL S.A.,
em suas razões recursais (fls. 295-304), argumenta que (i) inexiste prova de vício/defeito do produto pendente de reparo; (ii) o veículo continua sendo utilizado pela autora e, desta forma, “não há quaisquer inconvenientes no veículo decorrente de vícios de fabricação, insanáveis, capaz de torná-lo impróprio ao uso a que se destina ou de diminuir-lhe o valor” (fls. 298); (iii) o veículo jamais permaneceu mais de 30 dias aguardando reparo e tampouco se tornou impróprio ou inadequado ao uso; (iv) caso o entendimento seja pela substituição por outro veículo, este não pode ser zero quilômetro porque o veículo objeto da lide foi adquirido há muito tempo e já teve desvalorização pelo transcurso do tempo; (v) na remota hipótese de substituição do veículo deve ser equivalente a um produto nas mesmas condições de marca, modelo, ano de fabricação e quilometragem que o objeto da lide, utilizando-se a base do valor atual do veículo pela Tabela Fipe, e o veículo em litígio devolvido livre de qualquer ônus; (vi) inexiste dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, o quantum deve ser reduzido.

Pois bem.

Passo a análise simultânea dos argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

1. Da inversão do ônus da prova

De saída, verifico que após a decisão que inverteu o ônus da prova (fls. 235-6), a Renault do Brasil S.A., apresentou esclarecimentos e ajustes, nos termos do art. 357, §1º do CPC, que não foi apreciada pelo juízo
a quo,
proferindo sentença em seguida. Destarte, a decisão não restou estabilizada, o que de fato, não impede a discussão do tema neste momento processual. Desta forma, passo à análise da tese relativa à inversão de ônus.

Na hipótese dos autos verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é disciplina pelo Código de Defesa do Consumidor, pois identifico a presença de fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/concessionária), e, no outro, o consumidor (autor/recorrido), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. E, desta forma “verificada a relação de consumo estabelecida entre as partes, bem como a vulnerabilidade do recorrido, é possível a inversão do ônus da prova” (STJ, (AgInt no AREsp n. 1.726.044/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021.), o que é exatamente a hipótese dos autos.

Por fim, lembro que c. colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que “a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021). E, na hipótese dos autos a inversão foi realizada posteriormente, porém resguardou-se a produção de provas, conforme se verifica na decisão de fls. 235-36.

Portanto, o ônus da prova está com as requeridas, ora apelantes.

2. Da solidariedade das requeridas e ilegitimidade da Atlântica Veículos Ltda

Considerando que a relação entre as partes é tipicamente de consumo deve ser observado o disposto no art. 18 do CDC que dispõe:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que
os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade
, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Em casos de vícios do produto ou do serviço, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Significa dizer que, na hipótese dos autos, fabricante e concessionária têm legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

Dito isso, lembro que “a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados (STJ, (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.830.828/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.). E, em análise dos autos, verifico que a primeira apelante,
ATLÂNTICA VEÍCULOS LTDA
é a concessionária e a segunda apelante,
RENAULT DO BRASIL S.A.,
é a fabricante
,
logo resta evidenciado a legitimidade e responsabilidade solidária das requeridas.

3. Vícios no veículo

Seguindo, da análise dos autos tenho que a autora, ora apelada, comprovou, sim, os fatos constitutivos do seu direito, haja vista prova suficiente nos autos nesse sentido. Isso porque adquiriu veículo 0 km, por meio da concessionária autorizada em 25/02/2011 (fls. 12), e após 7 meses de uso apareceram problemas na parte mecânica com dificuldade de pegar, “com dificuldade em fazer ultrapassagem” e “ao dar partida o mesmo com dificuldade de ligar”, conforme solicitação de reparo datada de 17/09/2011 (fl.19 e 20). Ocorre que, embora as requeridas afirmem que o problema foi solucionado, verifico que a autora retornou diversas vezes para reparo, pois permanecia o mesmo problema, senão vejamos, algumas situações:

17/10/2011 – dificuldade em dar partida (vira pesado); veículo morrendo em trânsito (aconteceu uma vez e só pegou 40 minutos depois)- fls. 21, 22 e 23

08/02/2012 – veículo voltou a concessionária pela 3ª vez com o mesmo problema – fls. 17 e 18.

19/03/2012 – painel do veículo girando pesado – fls. 27 e 28

30/05/2012 - veículo não dá partida com motor quente – fls. 29

Desta forma, o acervo probatório demonstra uma sequência de problemas enfrentados pelo veículo. Tais problemas levaram a parte autora a buscar repetidamente a concessionária autorizada, especialmente relacionados às mesmas questões. Nesse ponto, conforme bem elucidado na r. sentença:

os problemas não foram solucionados. É que na data de 17/09/2011, a autora reclamou do veículo estar com dificuldades em fazer ultrapassagens, ao dar partida e com dificuldades de ligar (fls. 19). Meses depois, na data de 08/02/2012, ao se dirigir novamente à concessionária, relatou o mesmo problema, qual seja, o do veículo ter dificuldade de ligar e dificuldade em “pegar” (fls. 18), o que demonstra que não houve a solução do problema relatado da primeira vez que optou pelo conserto, tendo passado os 30 (trinta) dias mencionados na lei.

Assim, de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam. Caso o vício não seja corrigido no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

Por fim, saliento que nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto – como ocorreu na espécie –, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida, “isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”.

Essa conclusão já foi externada por este e. Tribunal de Justiça em demanda análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VEÍCULO ZERO QUILÔMETROS VÍCIO FREIO E CONTROLE DE ESTABILIDADE AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que foi constatado um vício no automóvel da agravada, em peças essenciais como o freio e o controle de estabilidade, conforme demonstram as fotografias e laudo técnico, motivo pelo qual a concessionária e a montadora possuíam um prazo máximo de 30 (trinta) dias para repará-los, o que não foi observado, afigurando-se, portanto, correta a determinação de fornecimento de um veículo reserva pelo julgador singular. 2. O prazo de 30 (trinta) não se reinicia toda vez que o bem entra na concessionaria, nem é suspenso quando é entregue ao consumidor. Precedente do STJ
. 3. Há responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante de veículos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012800, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Além do mais, verifico que as apelantes desistiram de realizar a prova pericial, razão pela qual não foi possível comprovar a “prestabilidade do produto”, conforme elucidado na r. sentença.

4. Da substituição do veículo

Diante da situação narrada nos autos, deve ser aplicado o art. 18, §1º do CPC, de que:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Neste ponto, verifico que o magistrado de primeiro grau determinou que se proceda “ a com a troca do “veículo por outro 0 km exatamente igual ao adquirido, ou não sua falta, por outro correspondente ou superior que o tenha substituído”. Entretanto, entendo que a substituição do veículo adquirido em fevereiro de 2011 por outro 0 km exatamente igualmente ao adquirido, não é a solução mais ponderada ou razoável, pois sequer é possível de ser cumprida.

Neste ponto, lembro que o CPC dispõe que “art. 499 - A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente” e “art. 500 - A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação”. Além disso, o autor na inicial pediu, alternativamente, pela restituição total do valor pago pela compra do veículo” e, inclusive tal pedido foi ventilado pela apelante Renault do Brasil S.A. às fl. 301.

Portanto, a condenação deve ser para que haja o ressarcimento do valor integral do veículo dispendido pelo autor, corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo possível nenhum abatimento advindo da utilização do produto pelo recorrido. Nesse sentido é o entendimento já adotado pelo c. STJ, veja-se

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. 1 - Recurso Especial interposto em 14/6/2022 e concluso ao gabinete em 27/9/2022.2- O propósito recursal consiste em determinar: a) o valor a ser restituído ao consumidor na hipótese de responsabilidade por vício do produto; b) se, na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), o fato de o consumidor permanecer utilizando o bem afasta a incidência de juros de mora. 3-
O valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso, conforme determina o inciso II, do §1º, do art. 18, do CDC, não sendo devido qualquer abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor.
Precedente. 4- Na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do bem pelo consumidor não afasta a incidência de juros de mora.
5- Na espécie, a quantia a ser restituída ao consumidor deveria corresponder ao valor que foi pago, corrigido monetariamente desde o desembolso
. No entanto, não é possível a reforma do acórdão recorrido quanto ao ponto, tendo em vista a vedação da reformatio in pejus. 6- No que diz respeito aos juros de mora, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, na hipótese de restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do produto pelo consumidor não afasta, por si só, a sua incidência. 7- Recurso Especial não provido.
(STJ; REsp 2.025.169; Proc. 2022/0282819-4; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 07/03/2023; DJE 10/03/2023).
(grifei).

Desta forma, deve ser acolhia a tese da apelante Renault do Brasil S.A.

5. Danos materiais

Em relação aos danos materiais, não há razão para modificar a r. sentença no sentido de que “a autora demonstrou ter arcado com consertos no valor total de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) e diante da imprestabilidade do veículo, torna-se necessária a restituição do montante despendido, devidamente corrigido com juros e correção monetária. Até porque, em sendo o defeito do veículo de fabricação, conforme se presume nos autos, ante a falta de perícia por desinteresse das partes requeridas, a qual se furtaram de produzir provas que as isentassem de responsabilidade pelos vícios alegados na exordial, as revisões foram necessárias para a própria segurança da autora, enquanto utilizava um veículo viciado, desejando a devida troca. Sendo assim, necessária a restituição a fim de garantir a reparação integral, garantindo o retorno ao estado anterior”.

6. Danos morais

Por fim, quanto aos danos morais entendo que os defeitos apresentados em veículo “zero quilômetro”, exigindo vários retornos da autora à concessionária, sem que o vício fosse sanado, é situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o pagamento de indenização por danos.

Veja-se a jurisprudência da Corte Superior:

(...).
2. É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel
. [...] (AgInt no REsp 1703563/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

(...).
2. A constatação de defeito em veículo zero quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC, no caso o fornecedor direto (concessionária vendedora) e o indireto (importadora do veículo chinês). 3. Situação experimentada que ultrapassou o mero aborrecimento, considerando o desgaste da autora e a inutilização, desde o primeiro momento, de veículo que seria utilizado para trabalhar
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1146222/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018).

Em relação à fixação do
quantum,
deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano penso que o valor fixado na r. sentença deve ser mantido, pois arbitrado com equidade e em observância às particularidades do caso.

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento
aos recursos de apelação, reformando a r. sentença para (i) condenar as rés, solidariamente, a restituir o valor integral gasto na aquisição do veículo, a saber: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) com juros e correção monetária pela taxa SELIC a contar do efetivo desembolso, mediante a devolução do bem, livre de qualquer ônus, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05.03.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/03/2024:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027775-72.2012.8.08.0048

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS DE SOUZA BRANDAO

RELATORA: DESª. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Em. Pares, após ler com atenção o voto de relatoria, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Relator, Des. Júlio Césra Costa de Oliveira apenas em relação a indenização por dano moral, fixada na origem em R$20.000,00 (vinte mil reais), e mantida no voto de relatoria.

Assim, rogando vênia ao E. Desembargador Relator, passo a proferir o meu voto tal como segue.

Na hipótese, muito embora concorde que a situação vivenciada pela parte Apelada ultrapasse o mero aborrecimento, haja vista que teve prejudicado a regular fruição de automóvel adquirido por tempo excessivo, entendo que o valor fixado na origem mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais) que se mostra justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

Por tais fundamentos, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência apenas em relação ao quantum indenizatório, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora